Tribunal: TCU
Processo: 034.798/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11638/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.798/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Averaldo Alves de Lima (XXX.205.927-XX); Carlos Henrique Mello Rodrigues (XXX.129.167-XX); Danilo Francisco Barbosa (XXX.533.014-XX); Jorge Luiz Baptista Figueira (XXX.729.117-XX); Moises Claudio dos Santos (XXX.166.897-XX); Moises dos Reis Araujo (XXX.412.477-XX); Paulo Cesar Pereira de Souza (XXX.440.417-XX); Samuel Zeferino Alves (XXX.170.334-XX); Sebastiao Braz da Silva (XXX.532.714-XX); Sebastiao Cesar do Nascimento Arruda (XXX.175.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.